Tribunal: STF
Processo: MS 36117
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – A competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança, está definida em rol taxativo previsto no art. 102, I, d, da Carta Magna.



    III - Conforme jurisprudência pacífica da Corte, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267/STF).



    IV – A mera alegação de imparcialidade de magistrado, desprovida da expressa manifestação de impedimento ou suspensão, não é causa suficiente para o deslocamento da competência para o Supremo Tribunal Federal. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.